Tribunal: STJ
Processo: 0533814-98.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471933 - BA (2023
/0324133-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389

ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE SEIXAS NETO
ADVOGADO
: ELIAS FREITAS DOS SANTOS - BA030547
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. PRECEDENTES DO STF E DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de
prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:32
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 0dd5f750-ea7d-4036-8f45-632bccb8a3ec

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2471933 - BA (2023
/0324133-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE SEIXAS NETO
ADVOGADO
: ELIAS FREITAS DOS SANTOS - BA030547
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA
PATROCINADORA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui
legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência
complementar (Tema n. 936 do STJ).
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. –
PETROBRAS (PETROBRAS) contra decisão monocrática de minha relatoria, assim
ementada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

INCIDÊNCIA. SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. RECURSO REPETITIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
PARCIALMENTE
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO (e-STJ,, fl. 1.549).

Os embargos de declaração opostos por PETROBRAS foram parcialmente
acolhidos.
Nas razões do presente inconformismo, defendeu que a tese da Agravante é
de que o acórdão recorrido, ao excluir o Agravado, participante do plano PETROS, de
arcar com a contribuição devida no Plano de Equacionamento de Déficit - PED, impondo
o custo integral à patrocinadora (PETROBRAS) e a instituidora do plano (PETROS),
(e-STJ, fl. 1.587).
violou a paridade contributiva
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre interposto por PETROBRAS, o pedido ficou assim
definido:

Desse modo, requer-se o conhecimento do presente recurso especial,
pela via do
III, “a” da Constituição Federal, e seu provimento
art. 105,
para reformar o acórdão recorrido, acolhendo a ilegitimidade passiva
da Petrobras e reconhecendo que o déficit apurado no Plano de
Previdência Complementar da Petros deve ser suportado por
patrocinadora e beneficiários (e-STJ, fl. 1.453 – sem destaques no
original).

Cuida-se, ao que se vê, do reconhecimento, ou não, da legitimidade passiva
do patrocinador.
Nesse panorama, verifico que a matéria aqui tratada já foi recentemente
analisada pela eg. Terceira Turma, no julgamento do AgInt no
sob
REsp n. 1.961.882/DF,
a relatoria do em. Ministro HUMBERTO MARTINS, que firmou o entendimento de que o
patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da
reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de
aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que
arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há como
afastar sua legitimidade passiva.
A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA N. 1.166
/STF. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE COM
PRECEDENTES IDÊNTICOS DO STF. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO. REFLEXO DE
VERBAS RECONHECIDAS NA ESFERA TRABALHISTA. RESERVA
MATEMÁTICA.
PRÉVIA
E
INTEGRAL
RECOMPOSIÇÃO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 190
/STF. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
ART. 1.022
-
DO AGRAVO INTERNO DO AUTOR
1. Agravo interno em recurso especial, o qual retorna para julgamento
em juízo de conformação, na forma do
II, do CPC, em razão
art. 1.030,
de possível juízo de retratação levantado pela Vice-Presidência do STJ
quanto à inaplicabilidade do Tema n. 1.166/STF à hipótese dos autos.
2. Com relação às ações que visam à inclusão reflexa de valores
reconhecidos na Justiça do Trabalho em razão de ato ilícito do
empregador - comumente horas extras que não foram pagas
corretamente durante a relação trabalhista -, o STJ estabeleceu dois
específicos precedentes qualificados (Temas n. 955/STJ e 1.021/STJ),
nos quais se firmou entendimento, essencialmente, de inviabilidade de
"inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas
pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos
benefícios de complementação de aposentadoria", bem como se
promoveu a modulação de efeito para reconhecer a excepcional
possibilidade de "inclusão dos reflexos" nas demandas ajuizadas até
hipótese dos autos.
8/8/2018,
3. A ilegitimidade passiva da patrocinadora em razão de litígio entre o
participante (ou assistido) e a entidade fechada de previdência
complementar possuiu expressa ressalva com relação a "causas
originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado
pelo patrocinador". Exegese firmada no
relator
REsp n. 1.370.191/RJ,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1o/8/2018 - Tema
n. 936/STJ.
4. O debate relativo à (i)legitimidade do patrocinador perdeu destaque a
partir do julgamento dos
relatora Ministra
EAREsp n. 1.975.132/DF,
Nancy Andrighi, quando a Segunda Seção, amparando-se no Tema n.
1.166/STF, passou a reconhecer que não haveria competência da justiça
comum para análise do pleito em desfavor da mantenedora, pois a
pretensão de que esta arcasse com a recomposição da reserva
matemática deveria ser buscada na justiça do trabalho.
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

5. O referido entendimento não encontra reflexo em precedentes
idênticos do STF, os quais têm restringido a incidência do Tema n. 1.166
à fase embrionária da ação, onde o beneficiário ainda está buscando o
reconhecimento de eventual direito relativo a alguma parcela trabalhista,
enquanto, uma vez já reconhecida o direito da parcela remuneratória, "os
reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência
privada a ele vinculada" seriam buscadas na justiça comum, atraindo a
incidência do entendimento há muito consagrado no Tema n. 190/STF.
Exegese do ARE 1.349.919-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes,
Primeira Turma, publicado em 16/3/2022.
6. Precedentes específicos que reformaram acórdãos do STJ para
manter a competência da justiça comum para análise da questão da
recomposição da reserva matemática pela patrocinadora: RE n.
1.501.503-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
publicado em
RE n. 1.502.005-AgR, relatora Ministra
22/10/2024;
Cármen Lúcia, Primeira Turma, publicado em 19/9/2024.
- DO RECURSO ESPECIAL DO BANCO DO BRASIL
7. O patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia
recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício
complementar de aposentadoria do participante/assistido, segundo as
regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo que, havendo
pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição da reserva
matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade
passiva.
8. Inexiste a alegada ofensa ao
do Código de Processo Civil,
art. 1.022
pois a prestação jurisdicional foi dada na medida pretensão deduzida.
9. A Segunda Seção do STJ afastou a prescrição do fundo de direito nas
hipóteses de revisão do benefício de complementação de aposentadoria,
assentando que a obrigação é de trato sucessivo, e a prescrição é
quinquenal, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente aos
5 (cinco) anos que precederam o ajuizamento da ação, não atingindo,
portanto, o fundo do direito.
Agravo interno da parte autora provido. Consequente desprovimento do
recurso especial do Banco do Brasil.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.961.882/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
21/3/2025)

Em razão de sua clareza, merece transcrição o seguinte trecho do voto-vogal
da em. Min. Nancy Andrighi, proferido no julgamento de tal julgado:

[...] DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR
16. Da análise dos julgados do STF que reformaram decisões do STJ
para declarar a competência da Justiça Comum nas ações revisionais de
benefício previdenciário em razão do reconhecimento de verbas
trabalhistas remuneratórias, percebe-se que os autos estão sendo
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

devolvidos para este Corte Superior para que haja manifestação quanto
à legitimidade do patrocinador. Em razão disso, imperioso debater a
questão da legitimidade do patrocinador.
17. No
(Segunda Seção, julgado em
,
EAREsp 1.975.132/DF
12/4/2023)
de minha relatoria, o propósito recursal foi exatamente dirimir divergência
jurisprudencial acerca da legitimidade do patrocinador para figurar no
polo passivo de ação em que o participante/assistido pede a condenação
daquele à devida recomposição da reserva matemática, em cumulação
sucessiva ao pedido de revisão do benefício pela entidade fechada de
previdência privada complementar, como consequência da integração,
ao salário de participação, de verbas reconhecidas pela Justiça do
Trabalho.
18. A questão já havia sido debatida no
em que a
Tema 936/STJ,
Segunda Seção fixou as seguintes teses: ?(I) o patrocinador não possui
legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e
entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao
plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade
jurídica autônoma?; e ?(II) não se incluem, no âmbito da matéria afetada,
as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual,
praticado pelo patrocinador?.
19. Destaca-se que um exemplo de ato ilícito cometido pelo
patrocinador contra o participante é o não pagamento de verbas
trabalhistas incluídas no plano de custeio.
20. Assim, no
concluiu-se que:
EAREsp 1975132/DF,

Da análise dos temas 936, 955 e 1.021/STJ, acerca da
questão trazida a debate nestes embargos de
(I) o patrocinador é parte ilegítima para
divergência, que:
figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo participante
/assistido pretendendo apenas a revisão do benefício
complementar de aposentadoria ou outra prestação ligada
estritamente ao plano previdenciário; (II) o patrocinador
responde pelos valores devidos para a prévia
recomposição da reserva matemática necessária à
revisão do benefício complementar de aposentadoria do
participante/assistido, segundo as regras estabelecidas
(III) se o patrocinador não
no contrato previdenciário;
integra o polo passivo, incumbe ao participante/assistido a
recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
necessárias à revisão do benefício, sem prejuízo de buscar
a devida reparação do patrocinador; (IV) na impossibilidade
de revisão do benefício, reserva-se ao participante/assistido
o direito de reparação pelos prejuízos sofridos em
decorrência do ato ilícito do ex-empregador, por meio de
ação judicial a ser proposta contra este na Justiça do
Trabalho.
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

21. Nada obstante, a e. Min. Maria Isabel Gallotti, embora tenha
concordado com a conclusão acerca da legitimidade passiva do
patrocinador, divergiu quanto à competência para julgamento da
questão, nos seguintes termos:

?Dessa forma, entendo que, apesar da legitimidade passiva
ad causam do embargado, a natureza trabalhista do ilícito
praticado pelo ex-empregador exige que o ajuizamento da
demanda se dê perante a Justiça laboral, de modo que a
conclusão (II), contida no voto da Ministra Relatora, deve
ser, data vênia, em parte revista, de forma a se
harmonizarem com a Tese firmada no Tema n° 1.166/STF,
que consigna expressamente que ?Compete à Justiça do
Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o
empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de
verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas
contribuições para a entidade de previdência privada a ele
vinculada?.

22. Aderindo a essa conclusão, reconheceu-se, de ofício, a
incompetência da Justiça Comum para o julgamento da demanda e
extinguiu-se o processo, sem resolução do mérito, em relação ao
patrocinador, por entender-se que a competência seria da Justiça do
Trabalho.
23. Contudo, conforme desenvolvido no capítulo anterior, o entendimento
jurisprudencial acerca da competência deve ser reformado para se
adequar à jurisprudência do STF quanto à aplicação do Tema 1.166/STF,
uma vez que a competência da Justiça do Trabalho só se aplica quando
as verbas trabalhistas ainda não foram reconhecidas na Justiça
especializada.
24. Assim, deve-se reestabelecer a conclusão inicialmente
desenvolvida no
no sentido de que o
EAREsp 1.975.132/DF,
patrocinador é parte legítima para responder pelos valores devidos
para a recomposição da reserva matemática necessária à revisão
do benefício complementar de aposentadoria do participante.
25. Com efeito, apenas para fins de esclarecimentos, reforça-se a
distinção entre as possíveis situações jurídicas envolvidas: (I) se a verba
remuneratória que terá efeitos previdenciários ainda não foi reconhecida
pela Justiça do Trabalho, a competência para julgamento é da Justiça do
Trabalho (
; (II) se a verba já foi reconhecida na Justiça
Tema 1.166/STF)
do Trabalho e busca-se apenas a recomposição da reserva matemática
e a revisão do benefício previdenciário, a competência é da Justiça
Comum; (III) se o litígio envolve exclusivamente o participante e a
entidade fechada de previdência complementar, sem envolvimento do
patrocinador, o patrocinador é parte ilegítima (
; (IV) se
Tema 936/STJ)
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

houver pedido expresso para que o patrocinador responda pela
recomposição da reserva matemática, o patrocinador é parte legítima
(AgInt no
relator
para figurar no polo passivo
REsp n. 1.961.882/DF,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
11/3/2025,
de
- sem destaques no original).
21/3/2025

Assim, quando a lide envolver complementação de aposentadoria devido
, deve-se
aos reflexos de verbas trabalhistas já reconhecidas pela Justiça laboral
reconhecer, além da competência da Justiça Comum estadual, a legitimidade passiva
do patrocinador para ser julgado quanto a pretensão do assistido ou participante
de plano de previdência complementar, no que diz respeito a sua
responsabilização pela recomposição da reserva matemática perante a entidade de
previdência complementar, relativa as cotas patronais, seja por meio de ação de
.
regresso, seja por via indenizatória
Assim, diante do dever de reparar eventuais prejuízos refletidos na previdência
complementar, o patrocinador – PETROBRAS – deve ser tido como parte legítima a
ocupar o polo passivo da demanda.
Nesse sentido, confiram-se, ainda que antigos, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
TEMAS
NÃO
PREQUESTIONADOS.
SÚMULA
No
282/STF.
CLÁUSULAS DE PLANO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE. SÚMULAS
NoS 5 E 7/STJ. VERBAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO EM
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COMPLEMENTAR. CÁLCULO. INTEGRAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO NO
REGULAMENTO.
PREVISÃO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA.
TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO.
[...]
4. O patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito
(contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante,
possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a
previdência complementar(Tema no 936).
5. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das
circunstâncias fáticas da causa e na interpretação de norma estatutária
esbarra nos óbices das Súmulas nos 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
6. Enquadramento do caso nas teses repetitivas do Tema no 955 (
e do Tema no 1.021 (
e
REsp no 1.312.736/RS)
REsp no 1.740.397/RS
, na parte da modulação dos efeitos (art. 927, §
REsp no 1.778.938/SP)
3o, do
.
CPC/2015)
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

7. Reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, verbas remuneratórias que
compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de
Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria,
deve haver a revisão da renda mensal inicial com observância da
fórmula definida no regulamento do fundo de pensão.
8. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo
previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as
cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108
/2001), podendo esta última despesa ser compensada com valores a
serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da
recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico
atuarial na fase de liquidação.
9. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
REsp 1.545.390/RS,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe
– sem
30/8/2021,
3/9/2021
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
LEGITIMIDADE PASSIVA. PATROCINADOR. RECORRENTE QUE
FAZ PEDIDOS DISTINTOS COM RELAÇÃO À ENTIDADE DE
PREVIDÊNCIA
FECHADA
E
AO
PATROCINADOR,
NÃO
POSTULANDO PELA CONDENAÇÃO DESTE À CONCESSÃO OU
REVISÃO DO BENEFÍCIO, MAS QUE ARQUE COM O VALOR
NECESSÁRIO À INTERGRALIZAÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA.
INAPLICABILIDADE AO CASO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
NO JULGAMENTO DO

RESP 1.370.191/RJ. AGRAVO INTERNO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro PAULO DE
AREsp 1.702.342/DF,
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe
15/6/2021,
– sem destaques no original)
18/6/2021

Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52545426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:29
Código de Controle do Documento: 2072325b-c3c6-44e2-acc9-73b007f95a47

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.471.933 / BA
Número Registro: 2023/0324133-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05338149820188050001 5338149820188050001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE SEIXAS NETO
ADVOGADO
: ELIAS FREITAS DOS SANTOS - BA030547
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
PAULO HENRIQUE ALVES BRAGA - DF048137
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : RENATA CALDAS DE MACEDO - BA022389
Documento eletrônico VDA52792603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:56
Código de Controle do Documento: c02c9c33-a7a9-4387-9336-75f76ab0e751

ELISABETE BARBOSA RUBERTO - RJ169700
AGRAVADO
: ANTONIO ALEXANDRE DE SEIXAS NETO
ADVOGADO
: ELIAS FREITAS DOS SANTOS - BA030547
INTERES.
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:56
Código de Controle do Documento: c02c9c33-a7a9-4387-9336-75f76ab0e751